Tribunal: TJDFT
Processo: 0006988-24.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0006988-24.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ROSIMAR DA SILVA BRAGA CARTAXO D E S P A C H O Considerando a informação trazida pelo BRB ao ID 16046829, sobre a impossibilidade técnica de efetuar os procedimentos em plataforma digital disponibilizada, nos moldes homologados pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nos. 626.307/SP e 591.797/SP, intime-se a parte autora/apelada, ROSIMAR DA SILVA BRAGA, para manifestar se concorda com o valor apurado pelo banco apelante, indicado no petitório retromencionado, para fins de homologação do acordo e extinção do feito. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora